Tribunal: TJDFT
Processo: 0705486-19.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO. ACOLHIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO E FOTOGRAFIAS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO COMETIDO NA PRESENÇA DE FILHOS MENORES. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. FAVORÁVEL AO RÉU. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DA LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA (ART. 129, § 4o, CP). INVIABILIDADE.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, §9o, do Código Penal, c/c o art. 5o, III, da Lei 11.340/0), por meio de conjunto probatório sólido, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu.
3. Não há falar em absolvição por legítima defesa quando a prova obtida, somada à dinâmica dos fatos, evidencia que a violência perpetrada pelo acusado contra sua esposa é excessiva e desproporcional.
4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 150 em sede de Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que as condenações pretéritas ao fato em apuração, transitadas em julgado e que tenham alcançado o período depurador, embora não sejam aptas para configurar o instituto da reincidência, podem ser usadas para valorar negativamente os antecedentes.
5. Consoante jurisprudência consolidada desta Corte, a prática do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar, na presença de filho menor da vítima ultrapassa a reprovabilidade intrínseca ao tipo penal, denotando a falta de cuidado com a repercussão do ato para a integridade psicológica do menor, com personalidade ainda em formação, circunstância que justifica o aumento da pena-base.
6. É possível a compensação entre circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, quando o comportamento da vítima contribuiu para o evento.
7. Para o reconhecimento da forma privilegiada do crime de lesão corporal (art. 129, § 4o, do CP) é necessária a comprovação de ter o autor agido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o que não se verifica na hipótese em exame.
8. Incide a causa de aumento prevista no §10 do art. 129 do Código Penal quando demonstrado que o crime foi cometido em contexto de violência doméstica.
9. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.